Tribunal: TJES
Processo: 5025294-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025294-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ANA PAULA COLNAGO FRAGA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025294-92.2023.8.08.0024

RECTE.: BRADESCO SAÚDE S/A

RECDA.: ANA PAULA COLNAGO FRAGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA TANTO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUANTO DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. LESÃO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto pelo 2º réu (Bradesco Saúde) no Id. 7600242. Contrarrazões da parte autora no Id. 7600245, estando assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo 2º réu Bradesco Saúde (Id. 7600242), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7600239), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5025294-92.2023.8.08.0024, Requerente: ANA PAULA COLNAGO FRAGA, 1ª Requerida: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., 2ª Requerida: BRADESCO SAÚDE S/A: 1) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA formulado na inicial, ante a evidência do direito pleiteado, nos termos preconizados pelo inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, pelo que, DETERMINO que as Requeridas: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A restabeleçam o contrato de plano de saúde firmado com a Requerente: ANA PAULA COLNAGO FRAGA nos moldes previamente pactuados (proposta de adesão nº 7862042, plano BRADESCO SAÚDE TOP NACIONAL Q CA 4, com início em 10/06/2016), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DETERMINO que as Requeridas: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A restabeleçam o contrato de plano de saúde firmado com a Requerente: ANA PAULA COLNAGO FRAGA nos moldes previamente pactuados (proposta de adesão nº 7862042, plano BRADESCO SAÚDE TOP NACIONAL Q CA 4, com início em 10/06/2016), b) CONDENO SOLIDARIAMENTE as Requeridas: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A a pagarem indenização por danos morais à Requerente: ANA PAULA COLNAGO FRAGA no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar (urgente) sob argumento
que recebeu um e-mail da operadora de que o seu plano de saúde ofertado pelo Bradesco havia sido cancelado por conta de valores em aberto, mas que a situação poderia ser resolvida mediante o pagamento. A autora realizou o pagamento imediatamente, porém as rés na sequência cancelaram o plano de saúde da autora, deixando ela e as suas duas filhas menores descobertas. Requereu o reestabelecimento imediato do plano de saúde, inclusive em sede de liminar, danos materiais caso a autora arque com algum tratamento bem como danos morais.

O 2º réu Bradesco Saúde em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois o imbróglio foi causado pela 1ª requerida Qualicorp. No mérito, alega ausência de ato ilícito.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o Bradesco Saúde ausência de responsabilidade no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva do 2º Requerido resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e os Requeridos (fornecedores), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora teve seu plano de saúde cancelado, mesmo após a quitação dos débitos (Id. 7600095 e seguintes). Logo, houve falha na prestação do serviço da parte ré, na medida em que já havia cancelado o contrato em 10/07/2023, razão do não pagamento das mensalidades vencidas em 10/06/2023 e 10/07/2023, logo, antes de configurada uma inadimplência de 60 dias, conforme impõe o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência
; (grifo nosso).

Além disso, a operadora de plano de saúde é obrigada a notificar o contratante, mesmo na hipótese de inadimplemento, antes de promover a rescisão unilateral do contrato.

Em relação à tese de ausência de responsabilidade arguida pela recorre
nte, pela teoria da aparência as empresas possuem conjuntamente responsabilidade por qualquer ato ilícito eventualmente causado, pois todos os requeridos lucraram com a atividade. A parte autora por meio da administradora Qualicorp (1ª ré) contratou o plano de saúde da operadora Bradesco (2º réu). Assim, estamos diante de uma responsabilidade solidária, não importando qual a relação jurídica que os requeridos possuam uns com os outros, pelo menos perante o consumidor, logo, considero legítimos e responsáveis todos os requeridos,
razão pela qual voto pela manutenção da sentença que condenou as rés a reestabelecerem o plano de saúde.

Colaciono julgados com casos idênticos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 12.000,00 PARA AS DUAS AUTORAS. INCONFORMISMO. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Aplicação da teoria da asserção. Comprovação da existência de relação contratual entre os réus, que respondem solidariamente pelos danos causados, tendo em vista que possuem uma parceria objetivando a satisfação de interesses mútuos, obtendo lucros com a atividade de captação de clientes. Inteligência do disposto nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, da Lei 8.078/90.
2- Aplicação do CDC ao caso, uma vez que autora e réu se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90. Incidência do verbete 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3- O artigo 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9656/98, determina que a operadora de plano de saúde é obrigada a notificar o contratante, mesmo na hipótese de inadimplemento, antes de promover a rescisão unilateral do contrato, o que não restou comprovado na presente hipótese. 4- Ademais, a jurisprudência já se posicionou no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. 5- Danos morais configurados in re ipsa. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve observar o critério bifásico. Em um primeiro momento, analisa-se o valor adotado em situações análogas. Após, na segunda fase, verifica-se as questões pertinentes ao caso concreto, como a reprovabilidade da conduta do ofensor, sua capacidade econômica e a extensão do dano sofrido pelo consumidor. Assim, o quantum arbitrado pelo juízo sentenciante não se revela excessivo, devendo ser mantido, mormente em se considerando a inexistência de recurso autoral pleiteando a sua majoração. Aplicável, ademais, o verbete sumular 343-TJRJ. 6- Precedentes do STJ e do TJRJ. Sentença mantida. Improvimento dos recursos. (TJ-RJ - APL: 00294254220158190002, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 27/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, QUANTO DA ADMINISTRADORA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MEDO E ANGÚSTIA PELA AUSÊNCIA DE COBERTURA MÉDICA. DANO MORAL DEVIDAMENTE ARBITRADO.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Relação jurídica havida entre as partes sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2.
Legitimidade passiva ad causam tanto da operadora do plano de saúde quanto da administradora, parceiras no negócio jurídico entabulado. Artigo 7º, parágrafo único, do CDC.
3. Responsabilidade solidária. 4. Falha na prestação do serviço, na medida em que já havia cancelado o contrato em 23/07/2018, em razão do não pagamento da mensalidade vencida em 15/06/2018, logo, antes de configurada uma inadimplência de 60 dias, conforme impõe o artigo 13, §único, inciso II, da Lei nº 9.656/98. 5. Quanto ao dano moral, é certo que a recusa indevida ao atendimento médico gera dano moral indenizável, de natureza in re ipsa, lesão imaterial que ultrapassa a esfera dos meros dissabores do cotidiano e que não se caracteriza como simples descumprimento contratual. 6. Dadas as peculiaridades do caso em tela, denota-se que deve ser mantida a verba indenizatória, fixada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que se encontra em consonância com os padrões adotados por essa Eg. Corte, e se mostra hábil a reparar o grave dissabor acarretado à esfera moral dos autores. 7. Recursos desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00098679620188190061, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 04/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021) (grifos nossos)

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pela parte recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, já que passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela parte Requerida,
motivo pelo qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde.
Por esses motivos, mantenho a sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)